Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728160-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Agravada: Maria Aparecida da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de liquidação de sentença, nos autos no 0712725-78.2018.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento movida por MARIA APARECIDA DA SILVA contra SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., relativo a reajuste de plano de saúde dos valores cobrados em 2010 pelo plano de saúde referente às dez faixas etárias, conforme a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, para o cálculo da devida restituição dos valores pagos a maior, desde setembro/2017. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID 198028428/193383675 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), com acréscimos legais, depositado no ID 173463307, em favor do Perito nomeado, para fins de transferência à conta indicada no ID 177892925: Banco do Brasil, Agência 3883-0, Conta Poupança 22.432-4 (Variação 51), CPF/PIX 036.611.716-58, Titular: Gustavo Henrique Fernandes Fidelis. 4. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID 198028428. 5. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 6. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61324225) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos, elaborados pelo perito nos autos de incidente de liquidação de sentença instaurado pela recorrida, referentes ao montante que deve ser restituído à recorrida, na posição de beneficiária de plano de saúde. Afirma que o experto, ao estabelecer em R$ 30.185,01 (trinta mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo) o montante a ser restituído à recorrida, em razão da declaração de abusividade do reajuste promovido pela recorrente diante de mudança de faixa etária, deixou de expor os motivos pelos quais não utilizou em seus cálculos os índices de reajuste previstos no contrato celebrado entre as partes. Argumenta, nesse sentido, que “o laudo extrapola seu objetivo e, ainda mais importante, deixa de justificar atuarialmente a alteração dos índices etários aplicados”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão homologatória seja desconstituída, com a subsequente determinação da elaboração de novos cálculos mediante a utilização de “percentual razoável”. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 61324227). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a sociedade anônima agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito e homologados pelo Juízo singular, nos autos do incidente processual de liquidação de sentença instaurado pela recorrida. Inicialmente convém observar que a recorrente, desde o início da liquidação de sentença, tem insistido na tese de que “não restou comprovada a abusividade dos reajustes aplicados”. Ocorre que essa alegação contraria o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada, por meio do qual de declarou, de modo expresso, “o caráter abusivo do reajuste praticado pela operadora de plano de saúde em razão da alteração da faixa etária da autora” (Id. 150939075, fl. 18, dos autos do processo de origem). Em relação ao valor das prestações mensais pago em excesso pela recorrida, nos autos do incidente de liquidação de sentença o perito nomeado, depois de prestar os esclarecimentos devidos, chegou ao montante de R$ 30.185,01 (trinta mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo), de acordo com a memória de cálculo referida no Id. 198028399 e no Id. 198028428 dos autos do processo de origem, quantia posteriormente considerada devida pelo Juízo singular ao homologar os cálculos aludidos. Convém observar que não houve impugnação oportuna, pela recorrente, em relação aos cálculos derradeiros que permitiram chegar ao montante arbitrado, pois o prazo concedido pelo Juízo singular para a solicitação de eventuais esclarecimentos adicionais transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação da recorrente (Id. 198030530 e Id. 201287296 dos autos do processo de origem). Com efeito, ambas as partes tiveram oportunidade de contrariar ou mesmo requerer explicações a respeito dos cálculos elaborados pelo perito, tendo a recorrente, no entanto, deixado de exercer essa faculdade processual no momento apropriado, o que evidencia a ilegitimidade da pretensão de rediscussão, no presente recurso, dos cálculos homologados. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos agravados/comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, não foram apresentadas no presente recurso razões suficientes que pudessem desqualificar o trabalho técnico formalizado pelo perito judicial, até mesmo porque os argumentos ora articulados pela devedora consistem em singela reafirmação das alegações deduzidas durante o curso do incidente processual. É preciso acrescentar que o laudo elaborado pelo perito judicial, inclusive no que diz respeito à metodologia empregada para a quantificação da dívida, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar. 2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que ‘o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.’. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 4.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 4.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 5.Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão no 1628886, 07051005420228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, assim, que as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator